Tribunal: TJBA
Processo: 0520780-56.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520780-56.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARAES FILHO

Advogado(s)
:
LUCIANA DE MEDEIROS GUIMARAES

APELADO: PAULO HENRIQUE BARRETTO ALBIANI ALVES

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS registrado(a) civilmente como ELIEL CERQUEIRA MARINS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANOS MORAIS. ENTREVISTA CONCEDIDA PELO APELANTE PARA O PORTAL ONLINE “
BOCÃO NEWS
”. CITAÇÃO FEITA PELO RECORRENTE NA ENTREVISTA DE QUE SUA SAÍDA DO ESPORTE CLUBE BAHIA SE DEU POR GOLPE ORQUESTRADO PELO EX-GOVERNADOR (JAQUES WAGNER) E QUE O MAGISTRADO, ORA APELADO, RESPONSÁVEL PELO PROCESSO, ESTAVA SENDO INVESTIGADO POR CORRUPÇÃO. ATO ILÍCITO PRATICADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E BEM SOPESADOS. QUANTIA ARBITRADA EM VALOR PROPORCIONAL AO DANO IMPINGIDO AO AUTOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL DEVIDAMENTE AFASTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INTELIGÊNCIA DO ART. 324, § 1º, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Resta incontroverso que, em 10 de dezembro de 2015 foi publicada uma entrevista concedida pelo Apelante ao portal “Bocão News” a respeito do Esporte Clube Bahia na qual o Apelante afirma que a razão da sua saída do clube decorreu de um “golpe” orquestrado por Jaques Wagner, ex-governador, juntamente com outras pessoas.

Ainda na mesma entrevista, presente no ID. 120579642, o Recorrente afirmou “
Respeito muito o judiciário baiano, mas algumas pessoas se deixaram levar (no processo de intervenção).
Inclusive o juiz que foi responsável pelo processo está sendo investigado por corrupção
.
”

Por tal grave afirmação feita pelo Acionado, ora Apelante, o Recorrido ingressou com a presente Ação Indenizatória ante a ofensa impingida à sua esfera extrapatrimonial, tendo o
juízo
de primeiro grau julgado procedente a ação, condenando o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sede recursal, o Apelante renova a preliminar de inépcia da Inicial, apontando não ter sido especificado o valor atinente aos danos morais, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: “
É compreensível que após anos de tramitação de uma ação, na fase recursal, os tribunais superiores não queiram extinguir o processo, por ser uma posição desconfortável. Todavia, não se pode simplesmente desprezar toda estrutura legal existente, a necessária observância da harmonia e organização da ação processual para dar prosseguimento no julgamento de um pedido que, desde o início, prejudica a certeza e o exercício da ampla defesa.
”

Ainda, em sede recursal, o Recorrente reafirma que a fala utilizada para fundamentar a sentença condenatória não foi
proferida
pelo mesmo, não sendo, inclusive, sequer citada na exordial, aduzindo, ainda, que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixada pelo juízo
a quo
seria exorbitante.

De logo, afasto a preliminar de inépcia da Inicial
renovada
pelo Recorrente,
estando
o entendimento do STJ no sentido de que:
"
É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio
" (REsp 1534559/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016).

Contudo, assiste razão ao Recorrente quando afirma que uma das falas utilizadas para fundamentar a sentença condenatória não foi
proferida
pelo mesmo, qual seja: “
O interventor (Carlos Ratis) está a fazer papel meramente decorativo quando, em verdade, o verdadeiro gestor do Esporte Clube Bahia é o juiz de direito Paulo Albiani Alves
”.

De fato, conforme resta demonstrado pelos documentos colacionados aos autos, tal fala foi proferida pelos seus causídicos do Réu, ora Apelante, tendo estes, inclusive,
respondido por tais
alegações
através das
ações indenizatórias movidas pelo Apelado junto aos Juizados Especiais, que tramitaram sob os números 0015461-72.2015.8.05.0001 e 0092185-54.2014.8.05.0001,
sendo
os patronos condenados, respectivamente, a pagarem a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais sofridos pelo Autor, ora Recorrido.

Corrigida tal questão, convém esclarecer que a supressão de tal fala não se mostra suficiente para isentar o Recorrente dos danos causados ao Apelado, uma vez que a acusação, inegavelmente,
feita
pelo Apelante sobre o Recorrido foi bastante grave, merecendo ser trazida
novamente
à baila
para
que seja
evidenci
ado
o seu grau lesivo
: “
Respeito muito o judiciário baiano, mas algumas pessoas se deixaram levar (no processo de intervenção).
Inclusive o juiz que foi responsável pelo processo está sendo investigado por corrupção
.
”

De logo, convém esclarecer que, a respeito da citada “investigação” do Recorrido pelo TJBA, em verdade,
se trata de sindicância
na qual em momento algum houve a busca por atos de corrupção do Autor, ora Recorrido, mas apenas averiguação quanto ao exercício da gestão cartorária pelo
Apelado
, a exemplo de petições pendentes de juntada aos autos, sendo, inclusive, o processo posteriormente ser arquivado.

Saliente-se que, à época em que a entrevista
ocorreu, h
ouve
grande repercussão no caso, fato que agrav
ou
as falas proferidas pelo Apelante,
sendo necessário, ainda e por óbvio, valorar o fato do Recorrido ser magistrado, sendo evidente que uma falsa acusação de corrupção dirigida à figura de um juiz possui nocividade muito maior ante o dever do
magistrado
exercer suas atribuições
com lastro nos
princípios da independência, da imparcialidade, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra,
dentre outros.

Ressalte-se que, o
ordenamento jurídico pátrio não estabelece critérios para a fixação da indenização a título de danos morais, devendo o
julgador
considerar certos elementos para sua quantificação, a saber: a intensidade e extensão do dano (art. 944, CC); condições socio-econômicas dos envolvidos; grau de culpa do agente, terceiro ou da vítima (arts. 944 e 945, do CC); aspectos psicológicos dos envolvidos; finalidade da sanção reparatória; emprego dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e a aplicação da teoria do desestímulo.

Assim, ante as circunstâncias especiais do caso posto à apreciação, não há que se falar em redução do valor
indenizatório
,
uma vez
que o dano causado pelo Recorrente ao Apelado foi bastante grave, tendo sido o valor fixado em patamar adequado,
sendo suficiente para mitigar o sofrimento da parte ofendida, atendendo ao caráter pedagógico e preventivo da medida, estando
a
quantia
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
pautada nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, não enseja
ndo em
enriquecimento indevido.

Por fim, no que se refere à alegaçã
o formulada na peça de reconvenção e reiterada no Apelo pelo
Recorrente
de que sua honra teria sido maculada pelo Apelado, uma vez que o mesmo teria
se pronunciado no sentido de
haver “
indícios da prática de crimes pelo acionado na gestão do Esporte Clube Bahia
”, pontuo que em nenhum momento ficou evidenciado qualquer dano à moral do Recorrente, haja vista o Recorrido ter formulado suas impressões em âmbito judicial, apontando os indícios em questão, corroborados
através de
provas trazidas aos autos, não tendo em momento algum, tal como feito pelo Recorrente, veiculado calúnias
através da mídia
.

Destarte, entendo que o comando sentencial mostra-se irretocável, merecendo que o Apelo seja julgado improvido.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º
0520780-56.2018.8.05.0001
, tendo como Apelante,
MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARÃES FILHO,
e Apelado
,
PAULO ALBIANI ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo para manter a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA